Tribunal: TCU
Processo: 023.658/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7319/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em desfavor do Sr. Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto, prefeito de Campina Grande/PB nos anos de 2005 a 2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Convênio 84/2010-Sesan, que tinha como meta o " apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares, que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, e que se destinem ao atendimento das demandas de suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais da localidade de Campina Grande/PB ", Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal (peças 166 a 168 e 172); Considerando o disposto no Acórdão 11486/2019-TCU-Primeira Câmara , bem como o Acórdão 9204/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte decidiu excluir o Sr. Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto e outros ex-prefeitos do mesmo município da respectiva relação processual, porque não caberia ao ex-dirigente subscritor de convênio ser responsabilizado por ações de natureza essencialmente operacional, tendo em vista as inúmeras funções de nível estratégico a ele atribuídas para administrar um município de grande porte; Considerando que o Acórdão 9204/2022-TCU-Primeira Câmara foi prolatado nos autos do TC Processo 012.314/2021-8 , que trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos relativos a contrato de repasse firmado com a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, que tinha por finalidade a execução de obras de urbanização em áreas ocupadas por população de baixa renda; Considerando, portanto, a supracitada linha jurisprudencial que vem sendo adotada e confirmada pelo TCU; Considerando, quanto à possibilidade de se promover a citação e a audiência do Secretário-Chefe do Gabinete do ex-prefeito, levando em conta que o responsável ainda não foi notificado, que haveria o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador desta tomada de contas especial e a notificação do dirigente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno do Tribunal, em excluir da relação processual os Srs. Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto e Romero Rodrigues Veiga, determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, comunicando ao responsável, à Prefeitura de Campina Grande/PB e ao órgão concedente o teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.658/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Romero Rodrigues Veiga (XXX.077.934-XX); Veneziano Vital do Rego Segundo Neto (XXX.463.764-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF), Beatriz Araujo Andrade (54.145/OAB-DF) e outros, representando Veneziano Vital do Rego Segundo Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.